Tribunal: STF
Processo: Pet 7130
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO JUDICIAL. SENADOR DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. RATIFICAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS. ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Após a ratificação, não subsiste nulidade pelo fato de a determinação de reautuação do inquérito, para inclusão do agravante na condição de investigado, ter sido determinada pela antiga Relatoria antes da redistribuição.



    II – Há indícios mínimos de participação quando, segundo relatos de colaboradores, o investigado foi beneficiário de vantagens pagas indevidamente.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.